Tribunal: TCU
Processo: 013.249/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pensões civis instituídas por ex-servidores vinculados ao Ministério da Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. determinar o registro do ato de pensão de interesse da sra. Solange Ramos Burmann; 9.2. negar registro aos atos de pensão de interesse da sra. Maria da Fátima Pereira Correia; 9.3. determinar ao Ministério da Saúde que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à sra. Maria da Fátima Pereira Correia no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos dos benefícios previdenciários à interessada feitos com base nos atos ora impugnados no prazo de quinze dias; 9.4. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que adote as medidas cabíveis para: 9.4.1. suspender os pagamentos da pensão instituída pelo sr. João Antônio Botelho Correia à sra. Maria da Fátima Pereira Correia, uma vez que é beneficiária de duas pensões do Ministério da Saúde, decorrentes de cargos acumuláveis, e de duas aposentadorias do município do Rio de Janeiro, também decorrentes de cargos acumuláveis, de valores superiores ao benefício do Regime Geral de Previdência Social; 9.4.2. buscar o ressarcimento dos valores pagos indevidamente, uma vez que a interessada percebeu dessa autarquia benefício em desacordo com as regras constitucionais e deixou de informar ao Ministério da Saúde a existência desse benefício previdenciário; 9.5. determinar à Superintendência Estadual de Minas Gerais do Ministério da Saúde que altere o formulário de acumulação de benefícios previdenciários de forma a permitir que o declarante informe todos os benefícios recebidos, inclusive aqueles oriundos de cargos acumuláveis, uma vez que o modelo do formulário de peça 31 induz à omissão de informações, em razão da agregação de informações ali contidas; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, ao Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro e à Secretaria-Geral de Controle Externo, para ciência.